Tribunal: TJPA
Processo: 0050188-15.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0050188-15.2014.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALINE LOBATO PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA DE POLICIAL MILITAR. PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM
(SÚMULA 340 DO STJ). OBSERVÂNCIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 039/2002. UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO DE CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA E ESTABELECIDA COM O OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA (ART. 1.723 DO CC). POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1.

O objetivo do apelante é a reforma da sentença que lhe condenou ao pagamento de pensão por morte àAline Lobarto Pinheiro, na qualidade de companheira de Abel Rodrigues Pinheiro Júnior, policial militar falecido em 21/12/2013.

2.

Em observância ao princípio do
tempus regit actum
(Súmula 340 do STJ), o direito da apelante à pensão por morte deve ser determinado com base nas disposições da Lei Complementar Estadual n.º 039/2002, vigentes na data do óbito do segurado.

3.

No presente caso, restou devidamente comprovada a convivência pública, contínua e duradoura da apelada com o
de cujus
, na forma do art. 1.723 do Código Civil.

4.

Remessa Necessária CONHECIDA. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, bem como
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA
e manter a sentença inalterada, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mayrton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e recurso de Apelação Cível interposto pelo IGEPREV em face de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança.

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL para determinar que o IGEPREV inclua a parte autora na condição de beneficiária e inicie o pagamento da pensão por morte deixada por ABEL RODRIGUES CORDEIRO JÚNIOR, a contar desta decisão, sem direito aos valores retroativos, conforme fundamentação acima lançada, extinguindo o processo com resolução do mérito, de acordo com o artigo 487, I, do CPC.”

O IGEPREV relata que a recorrida ajuizou ação postulando o recebimento de pensão em razão do falecimento de Abel Rodrigues Cordeiro Júnior, ocorrido em 21/12/2013, pois houve o pedido administrativo de habilitação em seu nome e para a filha do casal, mas fora concedida pensão apenas para a criança.

Afirma que a sentença deve ser reformada, pois entende que a recorrida não comprovou a existência de união estável com o ex-servidor Abel Rodrigues Cordeiro júnior, conforme disciplinado pelo art. 6º, §2º da Lei Complementar n.º 39/2002.

Diz que os documentos apresentados nos autos não são capazes de firmar a existência da União estável, pois os comprovantes de residência não podem ser considerados, visto que um refere-se à data anterior e outro posterior ao óbito, e que as declarações feitas pelos genitores do falecido não têm validade, porque foram realizadas após o óbito.

Diz, ainda, que o fato da Recorrida e o falecido constarem no boleto da Assistência Odontológica não revela dependência econômica.

Destarte, pleiteia a reforma da sentença, para que o pleito da recorrida seja julgado totalmente improcedente.

Foram ofertadas contrarrazões (Id.
10994768
e Id.
10994769
).

O Ministério Público de segundo grau emitiu parecer pronunciando-se pela confirmação da sentença (Id.

13380046
).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, bem como da Remessa Necessária, por se tratar de sentença ilíquida
(Súmula nº 490 do Superior Tribunal de Justiça
[1]
).

Da análise dos autos, averiguo que o
objetivo do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) é a reforma da sentença que lhe condenou ao pagamento de pensão por morte à Aline Lobato Pinheiro, na qualidade de companheira de Abel Rodrigues Cordeiro Júnior, policial militar falecido em 21/12/2013.

Em atenção ao princípio do
tempus regit actum
, consagrado na Súmula n.º 340 do Superior Tribunal de Justiça
[2]
, o direito da apelada à pensão por morte deve ser determinado com base nas disposições da Lei Complement
ar Estadual n.º 39/2002, vigentes na data do óbito do segurado:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

(...)

§ 2º Considera-se companheiro ou companheira a pessoa que, não sendo casada, mantém união estável com o(a) segurado(a) solteiro(a), viúvo(a), separado(a) judicialmente ou divorciado (a), e habitem sob o mesmo teto perfazendo núcleo familiar, como se marido e mulher fossem os conviventes, por prazo não inferior a 2 (dois) anos, prazo esse dispensado, quando houver prole comum.

(...)

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (Redação dada pela Lei Complementar nº 44, de 23 de janeiro de 2003)

(...)

Art. 12. A comprovação da união estável, para o companheiro ou companheira é

imprescindível para efeito de inscrição no Regime de Previdência Estadual.

(...)

Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar. (Redação dada pela Lei Complementar nº 51, de 25 de janeiro de 2006)

O Código Civil, por sua vez, disciplina que “é reconhecida como entidade familiar a

união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família” (art. 1.723).

Após a análise dos autos, entendo que restou devidamente comprovada a convivência pública, contínua e duradoura da apelada com o
de cujus
, conforme a declaração prestada pelos genitores do falecido, os comprovantes de residência que demonstram a permanência da recorrida no imóvel mesmo após o falecimento do companheiro, o fato de estarem juntos como usuários de plano odontológico e a recorrida ser a beneficiária do seguro de vida contratado.

Veja-se o posicionamento da jurisprudência:

“
EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA/ APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL CONFIGURADA. COMPROVAÇÃO DE COABITAÇÃO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. DEMONSTRADA CONSTITUIÇÃO FAMILIAR E CONTINUIDADE DA UNIÃO. RECONHECIMENTO AO DIREITO À PENSÃO POR MORTE.

APELO IMPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1– Devidamente comprovada a condição da autora de companheira do servidor falecido, faz jus ao recebimento do benefício de pensão por morte.

2 – A ausência da juntada de documentos que comprovem a coabitação não configura elemento impeditivo para o reconhecimento da união estável a fim de conceder o benefício previdenciário, eis que demonstrado o
affectio societatis familiar
, com dois filhos frutos do relacionamento nascidos em 1995 e 1998, bem como com a continuidade da união até a época do óbito do ex-segurado em 2013, constando a condição de companheira/dependente econômica da autora em documentos do IASEP de 2013, além de declaração de união estável autenticada em cartório em 2010 e depoimento de testemunhas. Precedentes do STJ e do TJPA.

3 – A comprovação da união estável para fins previdenciários não se limita à ação judicial declaratória, eis que “Em nenhum momento a legislação previdenciária impôs restrições à comprovação da união estável entre o homem e a mulher mediante início de prova material; pelo contrário, deixou ao arbítrio do julgador a análise de todas as provas legais que pudessem formar a sua convicção acerca da existência da vida em comum entre os companheiros” (REsp 1804381/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 01/07/2019).

4 – Apelo conhecido e não provido. Sentença parcialmente reformada em remessa necessária para fixar os consectários legais conforme os julgamentos vinculantes proferidos pelo STF e STJ.

(TJPA. Processo n.º 0000541-20.2016.8.14.0030. Relator: Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto. Data: 14/7/2020)

“REEXAME NECESSÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO CONTÍNUA E NOTÓRIA, COM CARACTERÍSTICA DE UNIÃO FAMILIAR CONFIGURADA. UNIÃO ESTÁVEL DECLARADA. PENSÃO POR MORTE DEVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. A união estável é reconhecida constitucionalmente como entidade familiar, pressupondo o reconhecimento da qualidade de companheiro a inexistência de cônjuge ou o término da sociedade conjugal (arts. 1.723 a 1.727 do CC).

2. As provas documentais apresentadas pela autora, corroboradas pelos uníssonos depoimentos testemunhais e somadas à inexistência de impedimento matrimonial, constata-se que a relação existente entre o ex-segurado e a autora restou devidamente comprovada. Viviam de maneira contínua e notória, com característica de união familiar.

3. A autora faz
jus
ao percebimento de pensão por morte, cujo pagamento deve ocorrer de forma retroativa ao indeferimento administrativo. Precedentes deste TJPA.

4. Sentença confirmada em reexame necessário. Unanimidade.

(TJPA. Processo n.º
0001270-24.2013.8.14.0039
. Relatora: Des. Luzia Nadja Guimarães do Nascimento. Data:18/11/2022)”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

bem como
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
e mantenho a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

[1]
“A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários-mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”.

[2]

STJ. Súmula 340: A lei aplicável à concessã
o de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

Belém, 04/07/2023